Tribunal: TCU
Processo: 002.087/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2468/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.087/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra de Macedo Carvalho (XXX.449.226-XX); Alex Ferreira Carvalho (XXX.608.926-XX); Carlos Augusto do Prado (XXX.466.656-XX); Carlos Roberto Lopes de Sousa (XXX.485.296-XX); Cássio Longati Nunes (XXX.684.416-XX); Davi Bragança Silva (XXX.926.256-XX); Davi de Andrade Souza (XXX.995.336-XX); Everton Vinícius Cardoso (XXX.166.186-XX); Herberte Luciano dos Reis (XXX.781.056-XX); Ilson Alves Oliveira (XXX.077.526-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT em Minas Gerais - DR/MG 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.